Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍTIMA DE ESTELIONATO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. CANCELAMENTO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Dessa forma, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, ou seja, responsabilidade proveniente de um risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do STJ reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
4. No presente caso, o sistema de segurança do réu foi falho, pois, mesmo após ser contactado sobre a tentativa de fraude, não conseguiu identificar a ilegitimidade do contrato de cheque especial firmado através de documento de identidade diverso da documentação original do apelado. Ressalta-se, também, que o réu chegou a realizar o efetivo estorno das quantias de R$ 3.168,28 e R$ 1.456,12, por meio do sistema ROI, ambas frutos de tentativas de golpe. Portanto, inviável, na espécie, afastar a responsabilidade da instituição bancária, devendo ser reconhecida a ilegitimidade do contrato, vez que foi claro resultado de fraude.
4.1. Considerando que cabe ao Banco velar pelo sistema antifraude e diante do imediato aviso da tentativa de golpe, o cancelamento do contrato é medida que se impõe.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, como no presente caso, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, vez que: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório; e (b) o valor da causa é muito baixo. (Tema 1.076).
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.